Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça.Provas. Palavra da vítima. Danos morais.
1 - As declarações da vítima de que, durante discussão com a ex-companheira, o réu correu atrás dela (vítima), com uma faca em mãos, ameaçando-a de morte, harmônicas e coerentes com a versão da mãe e da ex-companheira dele, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
5 - Apelação não provida.